Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD. REITERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTOS. BANCÁRIOS. PROCESSO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. O sistema de penhora online tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. A jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado para cada caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Considerando-se que a sociedade empresária executada encontra-se inativa perante a receita federal e que não possui relacionamento com as instituições vinculadas ao BACENJUD, não é razoável a reiteração da diligência, mormente porque não foi apresentado argumento apto a justificar a alteração desse contexto.